Tribunal: STJ
Processo: 1058916-35.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487019 - SP (2023/0384949-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDP TRANSMISSAO LITORAL SUL S.A.
AGRAVANTE
: EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA.
AGRAVANTE
: MATA GRANDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO MARCOS NETO DE CARVALHO - SP289543
MYLENA VOLODKA FERNANDES - SP454369
AGRAVADO
: ELTON DE PIERI TROIANO
AGRAVADO
: ELCIO FERNANDO DE PIERI TROIANO
AGRAVADO
: ESTELL HOLDING PATRIMONIAL LTDA
AGRAVADO
: ESTELL HOLDING
AGRAVADO
: LUCIANO GOMES
AGRAVADO
: T2N ADMINISTRACAO E SERVICOS DE GERENCIAMENTO
LTDA
AGRAVADO
: T2E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADA
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
AGRAVADO
: ERIKA SITTA SOZZO GRIZ
AGRAVADO
: ILVO GRIZ
AGRAVADO
: ROBERLEI GRIZ
AGRAVADO
: WILMARA FRANCO DE SOUZA GRIZ
AGRAVADO
: I. G. TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: I. G. TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A
AGRAVADO
: I.G. - CONSTRUTORA LUXLUMEN LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: I.G. - CONSTRUTORA LUXLUMEN LTDA
AGRAVADO
: I. G. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: I. G. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADA
: CAROLINA DA CUNHA MEDRI - PR071122
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO COMBATIDOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada,
deixando de observar o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50985528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bc62d92c-b873-4b7e-8a96-d1b25a18e13c

2. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada
atrai a aplicação da Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
.
decisão agravada
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50985528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bc62d92c-b873-4b7e-8a96-d1b25a18e13c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487019 - SP (2023/0384949-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDP TRANSMISSAO LITORAL SUL S.A.
AGRAVANTE
: EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA.
AGRAVANTE
: MATA GRANDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO MARCOS NETO DE CARVALHO - SP289543
MYLENA VOLODKA FERNANDES - SP454369
AGRAVADO
: ELTON DE PIERI TROIANO
AGRAVADO
: ELCIO FERNANDO DE PIERI TROIANO
AGRAVADO
: ESTELL HOLDING PATRIMONIAL LTDA
AGRAVADO
: ESTELL HOLDING
AGRAVADO
: LUCIANO GOMES
AGRAVADO
: T2N ADMINISTRACAO E SERVICOS DE GERENCIAMENTO
LTDA
AGRAVADO
: T2E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADA
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
AGRAVADO
: ERIKA SITTA SOZZO GRIZ
AGRAVADO
: ILVO GRIZ
AGRAVADO
: ROBERLEI GRIZ
AGRAVADO
: WILMARA FRANCO DE SOUZA GRIZ
AGRAVADO
: I. G. TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: I. G. TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A
AGRAVADO
: I.G. - CONSTRUTORA LUXLUMEN LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: I.G. - CONSTRUTORA LUXLUMEN LTDA
AGRAVADO
: I. G. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: I. G. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADA
: CAROLINA DA CUNHA MEDRI - PR071122
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO COMBATIDOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada,
deixando de observar o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50728705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 5b132e77-950a-405d-a029-ad3d2ccc42f1

2. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada
atrai a aplicação da Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
.
decisão agravada
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDP LITORAL SUL
TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. e MATA GRANDE TRANSMISSORA DE
ENERGIA LTDA. (EDP e MATA GRANDE) contra decisão da Presidência desta Corte,
assim redigida:

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de
afronta ao art. 1.022 do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal e
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". e
( -STJ,
fls. 6.094/6.095)

Nas razões do presente agravo interno, EDP e MATA GRANDE impugnam a
decisão agravada alegando
violação dos arts. 8o e 22-B da Lei de Arbitragem; e 305
(1)
a 310 do CPC por entender que deve ser concedido o pretendido efeito suspensivo e
reconhecido que a existência de cumprimento de sentença não é a razão única para o
pedido, estando bem demonstrada a presença dos requisitos do periculum in mora e
(e-STJ, fls. 6.180/6.181).
fumus boni iuris
Não foi apresentada impugnação
É o relatório.
VOTO

O presente agravo interno não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou a única razão para o não conhecimento do
agravo em recurso especial (não cumprimento das exigências constantes dos arts.
932, III, do CPC; e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA50728705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 5b132e77-950a-405d-a029-ad3d2ccc42f1

Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Conforme já decidiu o STJ: À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo
Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações
genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe
).
26/11/2008
Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida.
Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência de
impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
agravo (EARESP 746.775/PR).
Em igual sentido, vejam-se precedentes:
Documento eletrônico VDA50728705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 5b132e77-950a-405d-a029-ad3d2ccc42f1

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
ART. 1.021, §1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a
pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os
motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso,
resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e
a incidência da Súmula 182 do STJ.
[...]
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 825.386/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
)
19/5/2016
27/5/2016

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ E DO ART. 932, III, DO CPC/2015.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Razões de agravo interno que não impugnam
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, do CPC/2015.
III - Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 884.901/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, Primeira Turma, j.
, DJe
)
17/5/2016
27/5/2016

Assim, porque os argumentos trazidos neste recurso não atacaram os
fundamentos da decisão agravada, prejudicada sua análise em virtude da incidência da
Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 5b132e77-950a-405d-a029-ad3d2ccc42f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.487.019 / SP
Número Registro: 2023/0384949-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10589163520228260100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP TRANSMISSAO LITORAL SUL S.A.
OUTRO
NOME
: EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA.
AGRAVANTE : MATA GRANDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO MARCOS NETO DE CARVALHO - SP289543
MYLENA VOLODKA FERNANDES - SP454369
AGRAVADO
: ELTON DE PIERI TROIANO
AGRAVADO
: ELCIO FERNANDO DE PIERI TROIANO
AGRAVADO
: ESTELL HOLDING PATRIMONIAL LTDA
OUTRO
NOME
: ESTELL HOLDING
AGRAVADO
: LUCIANO GOMES
AGRAVADO
: T2N ADMINISTRACAO E SERVICOS DE GERENCIAMENTO LTDA
AGRAVADO
: T2E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADA
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
AGRAVADO
: ERIKA SITTA SOZZO GRIZ
AGRAVADO
: ILVO GRIZ
AGRAVADO
: ROBERLEI GRIZ
AGRAVADO
: WILMARA FRANCO DE SOUZA GRIZ
Documento eletrônico VDA50972952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: e56086cc-99c4-4e70-bfc3-94f7398586d0

AGRAVADO
: I. G. TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: I. G. TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A
AGRAVADO
: I.G. - CONSTRUTORA LUXLUMEN LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: I.G. - CONSTRUTORA LUXLUMEN LTDA
AGRAVADO
: I. G. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: I. G. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADA
: CAROLINA DA CUNHA MEDRI - PR071122
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDP TRANSMISSAO LITORAL SUL S.A.
AGRAVANTE : EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA.
AGRAVANTE : MATA GRANDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO MARCOS NETO DE CARVALHO - SP289543
MYLENA VOLODKA FERNANDES - SP454369
AGRAVADO
: ELTON DE PIERI TROIANO
AGRAVADO
: ELCIO FERNANDO DE PIERI TROIANO
AGRAVADO
: ESTELL HOLDING PATRIMONIAL LTDA
AGRAVADO
: ESTELL HOLDING
AGRAVADO
: LUCIANO GOMES
AGRAVADO
: T2N ADMINISTRACAO E SERVICOS DE GERENCIAMENTO LTDA
AGRAVADO
: T2E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADA
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
AGRAVADO
: ERIKA SITTA SOZZO GRIZ
AGRAVADO
: ILVO GRIZ
AGRAVADO
: ROBERLEI GRIZ
AGRAVADO
: WILMARA FRANCO DE SOUZA GRIZ
AGRAVADO
: I. G. TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: I. G. TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A
AGRAVADO
: I.G. - CONSTRUTORA LUXLUMEN LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Documento eletrônico VDA50972952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: e56086cc-99c4-4e70-bfc3-94f7398586d0

AGRAVADO
: I.G. - CONSTRUTORA LUXLUMEN LTDA
AGRAVADO
: I. G. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: I. G. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADA
: CAROLINA DA CUNHA MEDRI - PR071122
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: e56086cc-99c4-4e70-bfc3-94f7398586d0